Tribunal: TJMT
Processo: 1017070-89.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017070-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES LIMA - CPF: 033.627.301-08 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017070-89.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

DÍVIDA
INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017070-89.2021.8.11.0003

Apelação nº 1017070-89.2021.8.11.0003

Apelante
: CRISTIANE GONCALVES LIMA

Apelado:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANE GONCALVES LIMA.

Ação:
Ação declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer, proposta por
CRISTIANE GONCALVES LIMA
em desfavor de
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

Sentença:
julgou improcedente ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$500,00, mas manteve suspensa a inexigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 146718218):
Sustenta a ilegalidade da inclusão do nome da parte autora em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome”, porquanto afirma que a dívida está prescrita. Aduz que a inscrição do débito na plataforma Serasa limpa nome configura meio coercitivo de cobrança de dívidas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para ver julgada procedente ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

146718220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017070-89.2021.8.11.0003

Apelação nº 1017070-89.2021.8.11.0003

Apelante
: CRISTIANE GONCALVES LIMA

Apelado:
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra a parte que teve seu nome inserido na plataforma Serasa limpa nome, por um débito prescrito.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a sentença, a fim de julgar procedente a ação, para declarar a ilegalidade da cobrança.

Pois bem. Como se sabe, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, verifica-se que a dívida em comento, no valor de R$435,70, consta na plataforma Serasa Limpa Nome, cujo vencimento consta na data de 18.05.2013.

Assim, diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome.
Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais. Alegada inscrição indevida do nome do autor junto ao SERASA (Plataforma Limpa Nome), em decorrência de dívida prescrita. R. sentença de improcedência. Apelo só do acionante. Plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem assim de seu artigo 6º, VIII.
Dívida irremediavelmente prescrita. Inexigibilidade, judicial e extrajudicial da dívida, que é de rigor.
Inexistência de elementos competentes a demonstrar que tenha o consumidor sofrido redução em seu "score". Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial. Danos morais não vislumbrados. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1065334-86.2022.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - VIABILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - DÍVIDAS PRESCRITAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral. 2. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento, além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. 3
. A reclamante faz jus à declaração de inexistência dos débitos em virtude da prescrição das dívidas cobradas pelos reclamados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1021076-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide e determinar a retirada do débito da plataforma Serasa Limpa Nome.
Inverte-se
o ônus de sucumbência, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022